Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-31.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança Regressiva contra concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração, especificamente: (i) se há obscuridade ou contradição na fundamentação relativa ao nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos aos equipamentos segurados; (ii) se houve omissão quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova; e (iii) se existe contradição na análise da vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão do nexo causal, concluindo que a mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica não constitui, por si só, prova do nexo causal com os danos verificados, especialmente em equipamentos dotados de dispositivos de proteção.

4. A distribuição do ônus probatório foi minuciosamente abordada no julgado, que aplicou corretamente a regra geral do art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelecendo que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à seguradora sub-rogada demonstrar de forma inequívoca a existência do nexo causal entre os danos indenizados e a conduta da concessionária.

5. O acórdão reconheceu expressamente a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 14 do CDC, mas ressaltou que a demonstração do nexo causal permanece como elemento essencial à configuração do dever de indenizar.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, constituindo a irresignação da embargante mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que ultrapassa os limites da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não constituem vícios sanáveis por embargos de declaração a discordância da parte quanto à interpretação de normas aplicáveis ao caso ou a pretensão de rediscussão do mérito já julgado, quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões postas, com fundamentação expressa e suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.025; CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança Regressiva n. 1004346-31.2024.8.11.0041.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido contém obscuridades e contradições de fundamentação que precisam ser sanadas, sob pena de comprometimento do devido processo legal. Sustenta que os documentos apresentados pela própria embargada comprovam a ocorrência de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica nos dias dos sinistros, o que atestaria o nexo de causalidade entre a falha no serviço e os danos suportados pelos segurados, sub-rogados na figura da seguradora.

Afirma ainda que a decisão colegiada deixou de considerar a situação de vulnerabilidade técnica da embargante frente à concessionária de energia, além de não ter aplicado corretamente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e os entendimentos jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade objetiva das concessionárias por falha na prestação de serviços essenciais. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, ressaltando que a concessionária não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos serviços, o que teria levado à violação do art. 373, II, do CPC.

Por fim, invoca a Súmula 98 do STJ para reforçar que os embargos de declaração opostos têm nítido caráter de prequestionamento, não possuindo intuito protelatório. Requer, assim, a integração do julgado, com a correção das contradições e omissões apontadas, para viabilizar eventual recurso especial.

Contrarrazões apresentadas em id. 309361363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança Regressiva n. 1004346-31.2024.8.11.0041.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos argumentos deduzidos pela embargante, constato que o recurso não merece provimento, pois, em verdade, busca a rediscussão do mérito já julgado, com a clara intenção de obter a reforma do acórdão, fim para o qual não se presta a via eleita.

A embargante alega que o acórdão apresentou obscuridades e contradições ao não reconhecer que os relatórios apresentados pela concessionária comprovam a ocorrência de oscilações e interrupções na rede elétrica nas datas dos sinistros, o que supostamente demonstraria o nexo causal.

No entanto, o acórdão foi expresso ao analisar tal questão, concluindo que "
a mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme relatórios apresentados pela própria concessionária, não constitui, por si só, prova do nexo causal com os danos verificados
". Fundamentou-se, ainda, que "
nem toda interrupção ou oscilação na rede elétrica é necessariamente causadora de danos a equipamentos, especialmente aqueles que contam com dispositivos de proteção
".

Ademais, a questão da distribuição do ônus da prova foi minuciosamente abordada no acórdão, que assentou: "
incide a regra geral de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
". E acrescentou que "
a apelante, enquanto seguradora sub-rogada nos direitos de seus segurados, assumiu o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência do nexo causal entre os danos por ela indenizados e a conduta da concessionária apelada
".

Quanto à alegação de vulnerabilidade técnica e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cumpre destacar que o acórdão embargado expressamente reconheceu a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 14 do CDC, mas ressaltou que "
a demonstração do nexo causal permanece como elemento essencial à configuração do dever de indenizar, não podendo ser presumido a partir da mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica
".

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a analisar um a um os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

É evidente, portanto, que a embargante pretende, em verdade, reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, objetivo que ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração.

Nesse contexto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, por essa via, revisar o julgado com base em mero inconformismo da parte vencida. A interpretação diversa dada pela embargante às normas aplicáveis ao caso não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas sim desacordo com os fundamentos expostos no acórdão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, tenho que a matéria já se encontra devidamente prequestionada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão jurídica posta, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes. De qualquer forma, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
REJEITO
, por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025